Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702655-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: VIA VAREJO S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA VAREJO S/A contra decisão que deferiu seu pedido suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão referente ao período de maio a dezembro de 2022 (ID 66659038). A embargante afirma que houve erro material na decisão quanto ao período objeto dos depósitos judiciais, pois, embora tenha realizado os depósitos relativos às competências de abril a dezembro de 2022, foi deferida a suspensão da exigibilidade apenas a partir de maio. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao período de abril a dezembro de 2022. Em contrarrazões (ID 68862522), o Distrito Federal pede a rejeição dos aclaratórios. Alega que a embargante não apresentou nenhum vício, apenas requereu a revisão de mérito do julgado, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que a impetrante/embargante, de fato, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao período de abril a dezembro de 2022 e apresentou os respectivos depósitos judiciais (IDs 65176845/54). Todavia, o Distrito Federal – intimado para se manifestar sobre os valores dos depósitos realizados – limitou-se a analisar os depósitos referentes ao período de maio a dezembro de 2022. O art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN prevê que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. O “montante integral” a que se refere o dispositivo é, obviamente, o valor total do crédito tributário exigido pelo Fisco. Dessa forma, só é possível a suspensão da exigibilidade do crédito se a Administração Fazendária concordar com o valor depositado pelo sujeito passivo. Neste momento, não há informações nos autos sobre a suficiência dos valores depositados pela impetrante/embargante com relação à competência de abril de 2022. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre os valores dos depósitos realizados pela impetrante/embargante referente à competência de abril de 2022 (IDs 65176845/6). Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator